Tribunal: TJDFT
Processo: 0007522-97.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DECISÃO Intime-se a credora ROSANA SANTOS DE SOUSA CARVALHO para, no prazo de 10 dias, regularizar a representação processual, juntando-se aos autos a procuração outorgada ao Dr. EXPEDITO BARBOSA JÚNIOR, OAB/DF 15.799. Apresentada a procuração, fica homologado o pedido de desistência do acordo direto formulado pela referida credora no id 20889314, devendo os autos aguardarem o pagamento na ordem cronológica. Descumprida a determinação de juntada da procuração, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto